Tribunal: TJMT
Processo: 1021259-53.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Recurso Inominado: 1021259-53.2020.8.11.0001
Origem: TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: JHONE JEFERSON DA SILVA
Recorrida: TIM CELULAR S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Sessão de Julgamento: 01/06/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE INTERNET. FRANQUIA NÃO UTILIZADA NÃO TRANSFERIDA PARA O MÊS SUBSEQUENTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O CONSUMIDOR RECEBEU INFORMAÇÕES ADEQUADAS, PRECISAS E CLARAS QUANTO À FORMA DE ACÚMULO DA FRANQUIA. PRESUNÇÃO EM FAVOR DA PARTE HIPOSSUFICIENTE. TENTATIVA DE CANCELAMENTO. EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DE MULTA DE FIDELIDADE. ILEGALIDADE. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DESCASO DA PRESTADORA DE SERVIÇO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente JHONE JEFERSON DA SILVA postula pela declaração da rescisão do contrato firmado com a empresa Recorrida TIM CELULAR S/A, em razão de falha no serviço de internet contratado, bem como reparação por danos morais, em razão do condicionamento do cancelamento do plano ao pagamento de multa de fidelidade.
2. Sustentando o consumidor que no ato da contratação fora informado de que a franquia não utilizada de sua internet seria transferida e somada à franquia do mês subsequente, cabia à prestadora do serviço comprovar que prestou informações claras, precisas e adequadas em sentido diverso, nos termos do art. 14, § 3.o c/c art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
3. Considerando que a empresa de telefonia, durante vários meses, não transferiu a franquia utilizada para o mês subsequente, em dissonância com o prometido no ato da contratação, impõe-se reconhecer a falha na prestação de serviço e, consequentemente, o direito do consumidor em solicitar a resilição contratual com o afastamento da multa contratual fixada no contrato.
4. Tentativas, por parte do consumidor, de resolução do problema na seara administrativa, a revelar verdadeiro descaso da prestadora de serviço para com o consumidor.
5. Danos morais excepcionalmente configurados, ante o descaso da empresa Recorrida em proceder à resolução do problema na seara administrativa.
6. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando a sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
7. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), segundo a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. Sentença parcialmente reformada.
11. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021259-53.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JHONE JEFERSON DA SILVA - CPF: 036.563.451-47 (RECORRENTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021